Tribunal: TJSP
Processo: 2104554-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Ilegalidade – Inocorrência – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Panorama atual da saúde mundial, em decorrência da pandemia de Covid-19 que, por si só, não é apto a justificar o pedido de liberdade provisória – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2104554-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOSÉ
LIRINALDO CARLOS e Impetrante FABIANA CRISTINA DE MACEDO CAYRES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U. Sustentou
oralmente a advogada, dra. Fabiana Cristina de Macedo Cayres e usou da palavra o
Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE
E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000
Impetrante: Fabiana Cristina de Macedo Cayres
Paciente: José Lirinaldo Carlos
Comarca: São Paulo
Voto no 24.820
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO
PREVENTIVA
–
ILEGALIDADE
–
INOCORRÊNCIA
–
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART.
312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PANORAMA
ATUAL DA SAÚDE MUNDIAL, EM DECORRÊNCIA DA
PANDEMIA DE COVID-19 QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A
JUSTIFICAR O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM
DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por FABIANA
CRISTINA DE MACEDO CAYRES, em favor de JOSÉ LIRINALDO
CARLOS, com pedido liminar, apontando-se como autoridade
coatora o Juízo de Direito do DIPO-4 – Comarca da Capital (autos
n° 1510715-27.2020.8.26.0228), que teria decretado a prisão
preventiva do paciente sem o devido amparo legal (fls. 34/36)
O paciente se encontra cautelarmente privado de
sua liberdade de locomoção porquanto incurso, em tese, no crime
tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de
2.006.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob
os seguintes fundamentos: (i) ausência dos requisitos autorizadores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da custódia cautelar; (ii) inidoneidade da fundamentação do r.
decisum vergastado; (iii) presença de condições pessoais favoráveis à
concessão de liberdade provisória; (iv) desproporcionalidade da
prisão cautelar, em face da possível penalidade aplicada ao caso; e
(v) risco de contaminação do paciente, ante à pandemia de
COVID-19.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
processual. Subsidiariamente, pugna pela imposição de medida
cautelar, ou pela prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida às fls. 211/214.
Às fls. 221/223 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
A impetração não prospera.
Não sendo esta a via adequada para o
aprofundamento da cognição sobre o mérito, é suficiente ao
julgamento desta ação aferir a efetiva subsunção dos fatos ao
disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, de forma a se
controlar a legalidade do ato vergastado.
Conforme bem constou da r. decisão vergastada:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No caso em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE
DROGAS (artigo 33 da Lei no 11.343/2006)
encontram-se
evidenciados
pelos
elementos
de
convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em
Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto
de apreensão e o laudo de constatação da droga. Trata-
se, na hipótese, da apreensão de 1000 porções de
cocaína.
Note-se que a quantidade de droga apreendida não
pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal
inicialmente dada aos fatos, pois é suficiente para a
mercancia, sendo certo que a quantidade apreendida
que se mostra para além do necessário e ordinário ao
consumo individual (indicando a finalidade de
mercancia).
Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da
aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06 os requisitos necessários para o seu
reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução
processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a
não dedicação a atividades criminosas (requisito
cumulativo e que não se confunde com os bons
antecedentes). Neste aspecto, veja-se que NÃO há
indicação precisa de atividade laboral remunerada, de
modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são
fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida,
com dedicação) sem contar que a recolocação em
liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria
presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.
NÃO há ainda indicação precisa de endereço fixo que
garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que a cautela é necessária para a conveniência da
instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal.
Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie,
circunstância impeditiva, nos termos da lei e na
eventualidade de condenação, da concessão de regime
menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância
em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução
de novos delitos, motivação bastante para assentar a
prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP,
94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de
pena, mas como expediente de socorro à ordem pública,
fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa.
Por fim, nos termos do artigo 310, § 2o, do CPP
(redação dada pela Lei no 13.964/2019): "se o juiz
verificar que o agente é reincidente ou que integra
organização criminosa armada ou milícia, ou que porta
arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade
provisória, com ou sem medidas cautelares".
Ressalto também que a arguição de que as
circunstância judiciais são favoráveis não é o bastante
para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É
que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação
uníssona, entende que persistindo os requisitos
autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é
despiciendo o paciente possuir condições pessoais
favoráveis (STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min. Moura
Ribeiro, Dje. 11/12/2013). A circunstância de o
paciente possuir condições pessoais favoráveis como
primariedade e excelente reputação não é suficiente,
tampouco garantidora de eventual direito de liberdade
provisória, quando o encarceramento preventivo
decorre de outros elementos constantes nos autos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000 -Voto no
6
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A
prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada,
não viola o princípio da presunção de inocência (STJ.
HC no 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j.
14/02/2000). Por essas razões, tenho que a segregação
cautelar é de rigor. (fls. 34/36)
Com efeito, é aparentemente presente, na espécie,
o fumus comissi delicti, dada a prova da materialidade,
consubstanciada na apreensão de estupefacientes (fls. 98/99), e
indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados no próprio
contexto de flagrância (fls. 100/102).
Paralelamente,
constata-se
que
a
natureza,
quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes
apreendidos (1000 pinos de cocaína, totalizando 316,7 g da
substância – fls. 69/71), são indicativos, em princípio e em tese, da
prática de expressiva ofensa ao objeto de tutela legal, a saúde
pública.
Tais circunstâncias, em especial a elevada
quantidade de droga apreendida, evidenciam, prima facie, sua
destinação à mercancia.
Mais ainda, não obstante o paciente possua
ocupação e fonte de renda lícitas (fls. 38/40), os seus antecedentes
criminais noticiam seu envolvimento anterior com outras práticas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000 -Voto no
7
delitivas (fls. 118/124), demonstrando sua propensão para a prática
de atividades ilícitas e, em princípio e em tese, a sua periculosidade
e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir.
E, nos termos do entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública para fazer cessar a
reiteração criminosa é fundamento idôneo para a decretação e a
manutenção da prisão preventiva, quando há registro anterior de
envolvimento em prática delitiva, circunstância que revela a
propensão do agente para a prática de atividades ilícitas,
demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a real
possibilidade de que, solto, volte a delinquir (HC 249.653/BA, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2013,
DJe 11/04/2013).
Outrossim, é sabido que “a presença de condições
pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão
preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.” (HC n.
472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).
No mesmo sentido: STJ - Habeas Corpus no
49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves
Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ 29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000 -Voto no
8
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
Ainda neste sentido “é firme a jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas
favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família
constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no HC n.
127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015).
E, na espécie, a quantidade e nocividade da droga
apreendida, somadas ao fato de o paciente ostentar condenações
anteriores, inclusive por tráfico e roubo, são suficientes à justificar a
decretação da prisão preventiva, impedindo a outorga de
tratamento mais benevolente ao paciente, o que implicaria
intolerável vulneração da ordem pública, na acepção doutrinária do
termo1.
Ainda que assim não fosse, a expansão do
comércio de drogas ilícitas coopera com o desmantelamento de
núcleos familiares e exige de parcela dos criminosos que fazem a
substância entorpecente chegar ao consumidor final envolvimento
1 “Entende-se pela expressão [“garantia da ordem pública”] a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em regra, é
abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de
muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe
ao Judiciário determinar o recolhimento do agente” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado.
8a Ed. Editora Forense, p. 618)
"O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e
a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão" (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo
Penal. 15a ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000 -Voto no
9
com outros tipos de crime do tipo tráfico de armas e corrupção.
Nada disso é abstrato, pois se materializa, dia-a-
dia, no mundo naturalístico e ganha as páginas dos periódicos. No
caso do paciente, a substância entorpecente apreendida era ilícita e
causa danos irreversíveis à saúde de quem a consome e, em larga
escala, ameaça a saúde pública.
A mercancia da droga analisada na r. decisão
vergastada fomenta a longa cadeia criminosa que lhe dá suporte.
Foi com fundamento nesta constatação que o
constituinte nacional dispôs que o tráfico ilícito de entorpecente
equipara-se ao crime hediondo, pois ofende potencialmente ordem
pública.
Assim como presumiu o estado de inocência, o
constituinte, no mesmo artigo, ponderando valores, presumiu a
gravidade para a ordem pública do crime em exame, o que fez
legitimamente ao inaugurar a ordem constitucional vigente.
Ao deixar em liberdade quem teria praticado o
crime de tráfico ilícito de entorpecente, equiparado ao hediondo,
estaria o aplicador da Lei excepcionando uma vontade
constitucional que presume ofensivos à ordem pública os atos
imputados aos pacientes, e relativamente aos quais há clara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000 -Voto no
10
intenção do Poder Constituinte Originário de dar tratamento legal
particularmente rigoroso.
Nessa ordem de ideias, nem tudo que é
constitucional é a favor do réu.
A observância de direitos e proteções previstos na
Constituição no âmbito do Direito Penal e Processual Penal não
pode ser enviesada com foco exclusivamente em sua acepção
negativa qual seja, a vedação ao excesso praticado pelo Poder
Público na persecução penal , fenômeno hodierno que a Doutrina
descreve como o “garantismo hiberbólico monocular”.
Ora, o garantismo é integral e, como tal, tão
proscritos são os excessos
Übermaβverbot
quanto a tutela
deficiente de bens jurídicos constitucionalmente protegidos

Untermaβverbot2.
Isso porque a constituição, em uma de suas
acepções, é somatória dos fatores reais de poder, de sorte que os
interesses sociais mais diversos são por ela contemplados e
2 “Quer-se dizer com isso que, em nossa compreensão (integral) dos postulados garantistas, o Estado deve levar em conta
que, na aplicação dos direitos fundamentais (individuais e sociais), há a necessidade de garantir também ao cidadão a eficiência e a
segurança, evitando-se a impunidade. O dever de garantir a segurança não está em apenas evitar condutas criminosas que
atinjam direitos fundamentais de terceiros, mas também (segundo pensamos) na devida apuração (com respeito aos direitos dos
investigados ou processados) do ato ilícito e, em sendo o caso, na punição do responsável. Se a onda continuar como está, poderá
varrer por completo a também necessária proteção dos interesses sociais e coletivos. Então poderá ser tarde demais quando
constatarmos o equívoco em que se está incorrendo no presente ao se maximizar exclusiva e parcialmente as concepções
fundamentais do Garantismo Penal” (destaques constam do original). FISCHER, Douglas. Garantismo penal integral (e
não o garantismo hiperbólico monocular) e o princípio da proporcionalidade: breves anotações de compreensão e
aproximação dos seus ideais. Revista de Doutrina da 4a Região, Porto Alegre, n. 28, mar. 2009. Disponível em:
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao028/douglas_fischer.html>. Acesso em: 12 jan. 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000 -Voto no
11
compatibilizados, o que deve ser secundado na seara infraconstitucional.
As garantias constitucionais outorgadas aos
acusados, em síntese, servem para contrabalançar a relação
historicamente desequilibrada e opressora entre o Estado e estas
partes, tudo para atender ao objetivo de uma sociedade livre e justa
(art. 3o, inciso I, da Constituição Federal), orientada à preservação
da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso IV, do mesmo
diploma).
Portanto, o interesse na obediência destas regras
não é favorecer o réu, isoladamente, mas sim conter o arbítrio
estatal e edificar sociedade equilibrada, voltada para tornar digna a
existência do ser humano, o que não seria possível por violação de
direitos fundamentais, ou por segregações inúteis.
A ordem constitucional e todo o ordenamento
jurídico que nela encontra seu fundamento de validade, em visão
geral, não laboram em prol deste ou daquele indivíduo, mas, ao
contrário, assentam-se na supremacia do interesse público
traduzido na finalidade última de propiciar existência digna ao ser
humano.
Incide na espécie o comando inserto no Título II,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000 -Voto no
12
da Constituição da República, que trata “dos direitos e garantias
fundamentais” e que, portanto, não pode ser desconsiderado pelo
aplicador da lei.
Desta
forma,
quando
presente
prova
da
materialidade e indícios suficientes e autoria do crime de tráfico
ilícito de entorpecente, o que concretamente ocorre na espécie,
incidirá a presunção constitucional de perigo à ordem pública
(hediondez) deste tipo de conduta.
Entender de forma diversa é conceder ao paciente
um direito que não ostenta, em prejuízo da sociedade, atualmente
oprimida mais pelo crime do que pelo Estado.
E nem se alegue que as ponderações tecidas pela
autoridade indicada como coatora estão fundamentadas em análise
abstrata ou ignoram a regra da liberdade.
Ao contrário, a r. decisão vergastada, além de
atender ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da
República, está, sim, materializando uma vontade constitucional
que certamente não se fundou em uma abstração arbitrária e
desconexa com a realidade.
Arrima-se na gravidade da ofensa à ordem
pública que ganha concretude nos lares, nos periódicos e nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000 -Voto no
13
conhecidas mazelas causadas pela cadeia de produção e
distribuição que faz chegar ao consumidor final a substância
entorpecente.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior Tribunal de
Justiça para dar maior rigor ao tratamento penal dos crimes
tipificados na Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se
extrai dos termos do Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de
junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou
presumido, visto que prescinde da comprovação da
existência de situação que tenha colocado em risco o
bem jurídico tutelado. Nesse passo, não há como negar
que [a mercancia] de drogas [...] acaba estimulando
[...] outros crimes relacionados ao narcotráfico:
homicídio, roubo, corrupção, tráfico de armas etc [...].
Essa ilação é corroborada pelo expressivo número de
relatos de crimes envolvendo violência ou grave
ameaça contra pessoa, associados aos efeitos do
consumo de drogas ou à obtenção de recursos ilícitos
para a aquisição de mais substância entorpecente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Portanto, o objeto jurídico tutelado pela norma em
comento é a saúde pública, e não apenas a saúde [...]”.
Ademais, “não se incorra no equívoco de afirmar ter o
magistrado decidido com base na gravidade abstrata do delito. A abstração,
a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador, do teórico, do
cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando
empregue expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (cf. habeas corpus
n° 2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Relator(a): Paulo Rossi, Julgado em 12 de agosto de 2.015, V.U.).
Em análise precária, tal como deve ser nas tutelas
de urgência e, ainda, tendo em vista a própria extensão do
conhecimento do presente habeas corpus, a r. decisão encontra
amparo na Lei e na Constituição.
Mais ainda, a pretensão do impetrante de ver
declarada, desde já, a desproporcionalidade da custódia cautelar
em razão da pena aplicável à espécie, é questão que se confunde
com o mérito da ação penal em que decretada sua custódia cautelar
e naqueles autos deve ser decidida, sob pena de supressão de
instância e violação ao princípio do Juiz Natural.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000 -Voto no
15
No que atine à alegação de que a manutenção do
paciente sob custódia cautelar atentaria contra a sua saúde, tendo
em vista a atual situação mundial em relação ao novo Coronavírus,
classificada como pandemia de COVID-19, tal questionamento
também não comporta admissão de plano, observando-se, neste
aspecto, que a decisão cautelar proferida pelo eminente Ministro
Marco Aurélio Mello nos autos da ADPF no 347/DF, não foi
referendada pelo plenário do C. STF (j. 18.03.20).
Não se mostra correto afirmar que as pessoas
privadas de sua liberdade de locomoção, presas cautelar ou
definitivamente, sejam mais vulneráveis que aquelas que se
encontram em outra situação de isolamento recomendada pelas
autoridades encarregadas de contenção de possíveis contágios pelo
Coronavírus.
Insta salientar, ademais, que a Recomendação no
62/2020 do CNJ, como o próprio nome determina, não possui
caráter cogente e não há qualquer indicação nos autos de que o
paciente integre grupo de risco de contágio pelo COVID-19.
O Ministro do STF Edson Fachin nos autos da AP
1030, proferiu decisão indeferindo prisão domiciliar mesmo frente à
pandemia de COVID-19, uma vez que a Recomendação 62 do CNJ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000 -Voto no
16
"por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos
detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de
benefícios excepcionais".
E na mesma linha, o Ministro do STF Luiz Fux
pontuou: "coronavírus não é habeas corpus" afirmando que "[o]s bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios
rigorosos para a liberação excepcional do preso", delineando três critérios:
"1) obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação
do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de,
fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento
social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio
sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular".
Nesse mesmo sentido caminha também a atual
orientação do Col. STJ.
Confira-se: STJ - HC no 576989, Relator o Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, decisão monocrática de
indeferimento liminar de processamento do habeas corpus,
proferida em 30/04/2020:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000 -Voto no
17
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18
de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
Coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida”.
Também nesse sentido, confira-se STJ
HC
569.650-RJ; rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO; Decisão
Monocrática, julg. 30/03/2020; STJ RCD no HABEAS CORPUS No
568805; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Decisão
Monocrática, julg. 15/04/2020.
Assim, o panorama atual da saúde mundial, por
si só, não é apto a justificar a concessão da liberdade ao paciente.
Por fim, não se mostra suficiente a adoção das
medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000 -Voto no
18
Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em Juízo, pois nada
garante que, após deixar as dependências do Fórum, aquele por ela
beneficiado não voltará a delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos inciso II, III, IV e
V, e art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica dos fatos
indica sua absoluta ineficácia, pois a reiteração do crime em
comento ou, ainda, a frustração da persecução penal não é obstada
pela (i) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares
quando; (ii) proibição de aproximação ou contato com a vítima; (iii)
proibição de ausentar-se da Comarca; ou, ainda, (iv) pela imposição
de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua a
determinação de suspensão da atividade econômica atual do
paciente, na medida em que não tem relação com o delito que lhe é
atribuído;
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, o mero
fato de recolher fiança não afastaria a existência dos pressupostos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2104554-54.2020.8.26.0000 -Voto no
19
da custódia cautelar, mormente considerando-se que nada garante
que, após paga a fiança, aquele por ela beneficiado não voltará a
delinquir.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda que
haja, no momento, disponibilização de monitoramento eletrônico e
recursos humanos para realizar a respectiva fiscalização, tal
dispositivo não impede, por si só, eventual recalcitrância na prática
de crimes.
Assim, considerando-se haver, in concreto, fumus
comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os requisitos
previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual
não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de locomoção do
paciente, tampouco se cogita a imposição de qualquer outra medida
cautelar dentre aquelas previstas no rol do art. 319, do mesmo
diploma legal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR